Tribunal: TJES
Processo: 0000314-19.2021.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000314-19.2021.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE OLIVEIRA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000314-19.2021.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE OLIVEIRA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GABRIELLA SOARES DE OLIVEIRA FARIA - ES32682

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas, a confissão do acusado em sede extrajudicial e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, verifico a impossibilidade de acolher o pedido de desclassificação da conduta praticada pelo acusado para aquela prevista pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/06
.
2.
Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais
3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000314-19.2021.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HENRIQUE OLIVEIRA ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GABRIELLA SOARES DE OLIVEIRA FARIA - ES32682

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de apelação interposta por
Henrique Oliveira Andrade,

em razão de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis-ES que considerou o réu como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, §1º, inciso II e §4º, todos da Lei n. 11.343/2006,
condenando-o à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa,
em regime inicial

aberto.

Em sede de apelação, requereu a defesa a
desclassificação

da conduta praticada pelo acusado para a do artigo 28, da Lei n. 11.343/06 e a concessão do benefício da

justiça gratuita.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta dos autos do inquérito policial n. 093/2021, que serve de suporte à presente denúncia, que no dia 06 de novembro de 2021, às 21h00min, na Rua Projetada, Distrito de Santa Luzia, em Mantenópolis/ES, o denunciado trazia consigo e tinha em depósito no interior da residência 14 (quatorze) buchas de substância análoga à “maconha”, 01 (uma) unidade de pé de “maconha” medindo aproximadamente 30cm (trinta centímetros), destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme restou apurado, Policiais Militares, em patrulhamento tático no distrito de Santa Luzia, visualizaram um indivíduo que, ao perceber a presença da guarnição, dispensou uma sacola e empreendeu fuga, porém os agentes da lei conseguiram alcançar o denunciado.

Durante as buscas no local foi encontrado dentro da sacola, justamente, 14 (quatorze) buchas de substância análoga à “maconha”.

Ato contínuo, com a permissão do denunciado, a guarnição fez buscas em sua residência e encontrou no quintal 01 (uma) unidade de pé de “maconha [...]

Assim,
quanto ao pedido de desclassificação
, sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade

e
autoria

do delito restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 04/05v), auto de apreensão (folhas 10/10v), auto de constatação de substância entorpecente (folhas 11/11v), relatório conclusivo (folha 20), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em Juízo.

O acusado, em sede extrajudicial (folha 19), negou a prática do crime, alegando que as drogas encontradas destinavam-se a seu consumo pessoal.

Em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), Henrique manteve sua versão dos fatos, afirmando o seguinte:

[...] que realmente tentou se evadir da guarnição policial, eis que não tem o hábito de ser abordado, salientando que dispensou o entorpecente, o qual era destinado a consumo próprio. Em relação à quantidade de droga encontrada (14 buchas de maconha), disse que não era acostumado a comprar tal quantidade, inclusive queria um pedaço, quando então resolveu adquirir os quatorze pedacinhos no valor de R$100,00, ressaltando que o valor era R$140,00, mas ganhou quatro pedacinhos de brinde [...]

Os policiais envolvidos na apreensão dos tóxicos, entretanto, apresentaram versões compatíveis entre si e que corroboram para comprovação da veracidade dos fatos narrados na denúncia.

O PM Daniel Godinho Stefano, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] acompanhado de outros agentes, estavam em duas viaturas, ocasião em que o
denunciado fugiu da primeira e veio de encontro à segunda viatura, momento em que foi abordado pela guarnição e encontrada a droga relatada na denúncia
[...]
que presenciou o denunciado dispensando uma sacola com a droga e alguns documentos que estavam em seu bolso
[...] que em detrimento do réu
houve diversas denúncias no sentido de praticar tráfico na região
[...]

No mesmo sentido, prestou depoimento em Juízo o PM Reginaldo Coelho de Andrade (mídia anexa aos autos digitais):

[...] que foram na residência do acusado e Henrique admitiu ter um pé de maconha, sendo apreendido também uma pequena quantia em dinheiro. Ao ser questionado pela defesa se já foram realizadas outras abordagens em face do acusado, alegou que não, porém “
havia denúncias contra uma pessoa com as mesmas características e com o codinome de “Vigário” estaria praticando tráfico de drogas na região, ressaltando que tal denúncia foi repassada através do 190, passando as características do denunciado
[...]

Dessa maneira, considerando-se o que foi dito pelos policiais militares envolvidos na apreensão das drogas e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, restou clara a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo que
verifico ser impossível o acolhimento do pedido referente à desclassificação para o delito previsto pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/06
, sobretudo diante da apreensão de uma planta inteira da droga, para além das porções apreendidas.

Por fim, quanto ao pedido de
isenção em custas processuais,
conforme vem decidindo este Tribunal,
entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais
a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

2. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Considerando o exercício da tutela dativa,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a título de honorários recursais em favor do defensor dativo nomeado na origem
,
valor que encontro com base na tabela profissional elaborada pela OAB/ES e, especialmente, os critérios fixados no artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.